Tribunal: TJBA
Processo: 8004089-23.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004089-23.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: NATAN REIS SILVA

Advogado(s)
:
BRENDA ROCHA OLIVEIRA LIMA, FELIPE DE PAULA DOS SANTOS NUNES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO AFASTADA. JULGAMENTO COM TÉCNICA
PER RELATIONEM
, ACOLHIDA PELO STJ. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR IGUALMENTE REJEITADA.
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL
QUE VISA

PROVIMENTO DE CINCO VAGAS.
CONVOCAÇÃO DOS CINCO CANDIDATOS CLASSIFICA
DOS DENTRO DESSE
NÚMERO
.
NOMEAÇÃO DE APENAS DOIS,
REMANESCENDO
TRÊS VAGAS. CONVOCADOS OS DOIS CANDIDATOS SUBSEQUENTEMENTE CLASSIFICADOS. INEXISTÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE, PRÓXIMO DA LISTA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, NESSA HIPÓTESE, CONVOLA-SE EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO À NOMEAÇÃO GARANTIDO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DAS CORTES SUPERIORES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA EM MÉRITO ADMINISTRATIVO DO ENTE PÚBLICO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O Apelante sustenta a inexistência de fundamentação na decisão ora combatida, tendo em vista que a Juíza sentenciante utilizou-se da técnica de fundamentação
per relationem
, adotando a conclusão jurídica externada no Parecer do Ministério Público. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível que nas decisões judiciais seja utilizada a referida técnica, se adequadamente relacionada de forma individualizada com elementos concretos do caso em apreço. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão recorrida.

II - Preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir que se confunde com o próprio mérito da demanda. O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide. Preliminar afastada.

III - O Mandado de Segurança é ação de natureza constitucional, destinada a proteger direito líquido e certo contra ato comissivo ou omissivo de autoridade, conforme regra inserta no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

IV - Sustenta o Município Apelante que o Apelado foi aprovado fora do número de vagas previstas no Edital 001/2021, para o cargo de agente de endemias, de forma que possui
“mera expectativa de direito a nomeação, sendo assim ato discricionário da administração pública, dentro do prazo de vigência do concurso, nomear os candidatos porventura aprovados”
.

V - Impetrante logrou comprovar que submeteu-se ao processo seletivo supramencionado para provimento de cinco vagas imediatas para o cargo de agente de endemias e mais uma para pessoa com deficiência e cadastro reserva, obtendo aprovação na oitava colocação.

VI - Convocação dos cinco primeiros classificados, dos quais somente dois foram nomeados, remanescendo três vagas. Duas delas ocupadas pelos candidatos subsequentes da lista (6º e 7º lugares). Obedecendo, pois, a ordem criteriosa de classificação apresentada, o Agravado, próximo na lista (8º lugar) não foi convocado para nomeação e posse.

VII- O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação. Tema 784 do STF. Precedentes.

VIII - Sabe-se que é ato discricionário do Poder Público a nomeação de candidatos aprovados em concurso, assim como a estipulação das regras editalícias, cabendo ao Poder Judiciário perquirir, uma vez instado, se nesta discricionariedade, foram respeitados os princípios inerentes à Administração Pública e ao concurso público, como por exemplo, os princípios da legalidade e da razoabilidade.

IX - Recurso de Apelação Cível não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº 8004089-23.2022.8.05.0137, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VARZEA NOVA e como apelado NATAN REIS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239